Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-72.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006927-72.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EFA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO DESTINADO A FOMENTAR A ATIVIDADE DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO . SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica.

2. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

3. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

4. A indenização por danos morais pleiteada por pessoa jurídica exige demonstração de ofensa à sua honra objetiva, sendo inaplicável a presunção do dano
in re ipsa
.

Apelação cível a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8006927-72.2023.8.05.0146
em que é apelante a
EFA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça